Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715889-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIELE SILVA NÓBREGA IMPETRANTE: SABRINA FEITOSA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, GABRIEL VINÍCIUS DE CARVALHO LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de fl. 616, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2025 15:10:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora